Tribunal: TJSP
Processo: 1004771-23.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Reserva de Vagas para Deficientes
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000095391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004771-23.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
DANIEL BENEVIDES CAVALCANTE, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004771-23.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 2/6
VOTO No 18030 (12a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1004771-23.2017.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
RECORRENTE: DANIELA BENEVIDES CAVALCANTE
RECORRIDO: ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: Darci Lopes Beraldo
FZ
CONCURSO PÚBLICO. Candidato reprovado em concurso
público para o cargo de Agente de Segurança Penitenciário.
Eliminação após perícia médica que constatou que o candidato é
portador de visão monocular. Previsão no edital do certame sobre
a possibilidade de tornar sem efeito a nomeação por inaptidão
física. Ato administrativo revestido de legalidade. Sentença de 1o
grau mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 198/201 que julgou improcedentes os pedido veiculados
em ação ordinária que visa anulação de ato administrativo e a reserva de vaga
em concurso público, condenando o autor a arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
causa, observada a gratuidade processual de que é beneficiário.
Apela o autor, sustentando, em síntese, sua aptidão
para o cargo, uma vez que se encontra em condições de realizar grande parte
das atividades funcionais exigidas, fundamentando a nulidade do ato
administrativo na Súmula 377 do STJ e demais dispositivos legais relativos à
isonomia e à inclusão das pessoas deficientes (fls. 221/236).
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado
(fls. 331/346).
Parecer da PGJ às fls. 352/355 pelo desprovimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004771-23.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 3/6
do recurso.
É o relatório.
O recurso é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade.
O reclamo recursal não comporta provimento.
O
apelante, aprovado em concurso público
121/2014 para o cargo de Agente de Segurança Penitenciária de Classe I
(fls.221/236), submetido a exame de sanidade e capacidade física, foi
considerado inapto (fls. 78/80) no exame oftalmológico, por falta de visão
binocular, considerada indispensável para a função pretendida, e sua
nomeação foi tornada sem efeito.
Com efeito, o edital do concurso em apreço prevê
expressamente em seus itens 14.4 e 14.5:
“14.4. Por ocasião da posse, o candidato nomeado,
deverá, ainda, entregar:
a) Original do Certificado de Sanidade e
Capacidade Física, emitido pelo Departamento de Perícias Médicas do
Estado DPME;
(...)
14.5. Será tornada sem efeito a nomeação do
candidato que:
14.5.1.não fizer prova hábil das exigências
estabelecidas neste Edital.
(...)” (g.n.)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004771-23.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 4/6
Pois bem.
A perícia realizada pelo IMESC (fls. 170/177)
atestou que o candidato não está apto para o exercício do cargo de Agente de
Segurança Penitenciária, em virtude de ser exigida capacidade de vigia e
observação dos detentos, funções estas que restam comprometidas pela falta
de visão binocular.
É certo que o exame de capacidade física exigido,
após a nomeação do candidato, constitui uma das fases do concurso e sua
exigência encontra justificativa nas peculiaridades do cargo.
O artigo 37, inciso I, da Constituição Federal, prevê
que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que
preencham os requisitos estabelecidos em lei, e sendo o edital a lei interna do
certame, pode editar as normas que considerar necessárias para a ocupação
em cargo público.
E ainda, não se pode olvidar que o apelante tinha
pleno conhecimento dos termos do edital e do seu caráter eliminatório.
Ademais, a condição física do candidato que
pretende ingressar nos quadros da Secretaria de Administração Penitenciária
deve ser apurada pelo Poder Público, para que possa selecionar aqueles que
melhor atendam às especificidades da função.
Noutros dizeres, existindo a previsão no edital sobre
a exclusão decorrente da inaptidão física, o ato administrativo que culmina
com a eliminação do candidato por tal motivo está revestido de legalidade.
Nesse sentindo, já decidiu esta E. Corte:
“CONCURSO PÚBLICO. Exame médico. Aptidão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004771-23.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 5/6
Candidato reprovado em concurso público para o
cargo de Agente de Segurança Penitenciária por ter
sido considerado inapto no exame médico. Admissibilidade. Laudo médico demonstra a
inaptidão física do autor para o desempenho da
função, por ter acuidade visual insuficiente para a
aprovação. Sentença mantida. Recurso improvido.”
(Apelação no 0007219-27.2010.8.26.0483 Rel. Des.
Ronaldo Andrade, 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, d.j. 11.06.2013).
(g.n.)
E ainda:
Agente de Segurança. Penitenciário. Concurso Visão
monocular. Inaptidão. Possibilidade. Prevendo a lei e o
edital a possibilidade de se tornar sem efeito a
nomeação por inaptidão física, há amparo legal para
que seja considerado inapto o portador de visão
monocular apurada em perícia médica. Recurso
desprovido (Apelação no 0108253-10.2008.8.26.0000
Rel Des. Teresa Ramos Marques, 10a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
d.j. 10.12.2012). (g.n.)
Conclui-se, assim, que o quadro patológico
suportado pelo candidato, afeta sua capacidade laborativa especialmente para
o cargo de Agente Penitenciário, hipótese que, consoante previsão no edital,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004771-23.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 6/6
obsta o preenchimento do cargo.
Assim, não há que se falar em ilegalidade da
Administração Pública, pois inexiste arbitrariedade ou ilegalidade na atuação
da Administração no exercício do poder discricionário, que a autoriza, dentro
dos limites legais, a praticar atos pelo modo e nas condições que reputar mais
convenientes ao interesse público.
No presente caso, observou-se o cumprimento dos
princípios da legalidade, da eficiência, da impessoalidade e da moralidade,
ressaltando que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e
veracidade.
De outra banda, não se justifica a interferência do
Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, mas apenas a análise sob o
aspecto da legalidade e, sob este prisma, a decisão que eliminou o autor do
concurso público baseou-se em exame realizado por profissional habilitado
para tanto, cuja conclusão pela inaptidão não foi infirmada.
Assim, o caso era mesmo de improcedência da ação.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em
se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora